Tribunal: STF
Processo: AI 698158
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. HEDGE. TRIBUTAÇÃO NA FONTE. VIOLAÇÃO DO CONCEITO DE RENDA E DO USO DE TRIBUTO COM EFEITO DE CONFISCO. MATÉRIA QUE NÃO FOI APRECIADA OSTENSIVAMENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DO IMPRESCINDÍVEL PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. 


PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 




Agravo regimental ao qual se nega provimento.